Tribunal: TJDFT
Processo: 0734434-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA PRIVADA E PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não deve ser conhecida, em sede recursal, matéria não deduzida na instância de origem.
2. A aplicação de forma automática e, também, o resgate de forma automática, quando são realizados débitos na conta da agravada, não alteram a natureza de proventos de aposentadoria depositados na conta.
3. O inciso IV do artigo 833 do CPC estabelece a impenhorabilidade para os “proventos de aposentadoria” e não faz qualquer distinção entre os rendimentos de aposentadoria pública ou de aposentadoria privada.
4. Estando o caso dos autos dentro dos limites da regra geral de impenhorabilidade, não há possibilidade de mitigação.
5. Agravo parcialmente conhecido e não provido.